Tribunal: TJPA
Processo: 0003845-91.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003845-91.2020.8.14.0028

APELANTE: RARICHEL RODRIGUES SIQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – 1) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3, POR INEXISTIR NOS AUTOS FUNDAMENTOS QUE DESAUTORIZEM A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO NO MÁXIMO LEGAL. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RARICHEL RODRIGUES SIQUEIRA
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6, com a posterior alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial, que no 02 de maio de 2020, por volta das 22h30min, na Travessa João Abade, nº 657, Velha Marabá, RARICHEL RODRIGUES SIQUEIRA tinha em depósito 190 (cento e noventa) papelotes de droga identificada como maconha e 01 (uma) porção de droga também identificada posteriormente como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme apurado, no dia fatídico, a polícia militar recebeu a denúncia anônima que delatava que no local supracitado, havia um homem conhecido como 'Rarichel', o qual praticava a traficância no local. Diante da denúncia, uma equipe policial se deslocou até o local indicado, sendo recebida pelo denunciado Rarichel Siqueira, o qual se identificou como dono da residência e autorizou a entrada da guarnição.

Em revista no imóvel, a polícia encontrou dentro do quarto do denunciado a quantidade de 190 (cento e noventa) papelotes de droga semelhante a maconha e 01 (uma) porção de droga também semelhante a maconha, bem como a quantia de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), que estava guardada junto com a droga. Esclareceu, por fim, a exordial acusatória que ao ser questionado sobre o fato, o denunciado confessou a autoria do crime.

Em razão do exposto, o acusado fora denunciado e posteriormente condenado como incurso no art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006, tendo sido aplicada da pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6, com a posterior alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado de piso avaliou todos os vetores como ínsitos ao tipo penal ou neutros, tendo estabelecido a pena base acima do mínimo legal, após a valoração desfavorável da natureza e quantidade da droga apreendida, em estrita observância ao que determina o art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na fase intermediária, inexistem circunstâncias agravante. Presente a atenuante da confissão, restando a pena nessa etapa fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na última fase de dosimetria, ausentes causas de aumento, verifica-se que o magistrado de piso justificou o afastamento da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da existência de outra ação penal em curso contra o réu pela prática do crime de tráfico, todavia, em sede de julgamento do Recurso Especial nº. 1977027/PR, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, tema 1139, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica:
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06"
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Assim, por ser inidôneo o fundamento utilizado pelo julgador para afastar a referida minorante, deve ser reconhecida em favor do apelante a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, sendo impositiva aplicação da aludida redutora na fração de 2/3 (dois terços), em razão da ausência de balizadores necessários à sua modulação aquém do patamar máximo, restando a pena definitiva do acusado quantificada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
da pena, deve ser modificado o regime inicial de cumprimento da reprimenda do réu para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade do recorrente por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[1]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O APELO
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para redimensionar a reprimenda definitiva do recorrente para 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, determinando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo das execuções penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 31/10/2023